Tribunal: TJES
Processo: 5000881-92.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000881-92.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO: ADELIA SCHMIDT JONAS
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000881-92.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADA:
ADELIA SCHUMIDT JONAS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

agrava da decisão de fls. 23/24 dos autos de origem, proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá que nos autos da ação indenizatória nº 0000114-68.2020.8.08.0056 contra si ajuizada pela agravada
ADELIA SCHUMIDT JONAS
, antecipou os efeitos da tutela pretendida e
determinou ao
agravante que suspendesse os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, relativamente ao contrato nº 813300307 no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O agravante pleiteia a reforma da referida decisão, às alegações, em suma, de que
(1)
o contrato firmado entre as partes é regular;
(2)
a obrigação de suspender o desconto determinado pela decisão recorrida é o órgão pagador da agravada e
(3)
o valor fixado a título de astreintes deve ser reduzido, porque exorbitante
.

No evento 464480, indeferi o pedido liminar recursal porque entendi não demonstrado o requisito da probabilidade de sucesso do recurso.

A agravada apresentou resposta recursal no evento 511816 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000881-92.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADA:
ADELIA SCHUMIDT JONAS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão constante do evento 464480, por meio da qual indeferi o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o entendimento lá manifestado, que mantenho parcialmente e explico.

Rememoro que, na origem,

a agravada
ADELIA SCHIMIDT JONAS
ajuizou ação de indenização em face do agravante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
pretendendo a declaração de inexistência do contrato de financiamento alegadamente firmado entre as partes, bem como a condenação do agravante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, ao fundamento de que foram descontados de sua remuneração mensal valores a título de pagamento por um financiamento que não foi por ela contratado.

A agravada afirmou, em sua petição inicial, que percebe benefício previdenciário no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) e que verificou que desde novembro de 2019 tal benefício vem sofrendo desconto de R$ 198,99 (cento e noventa e oito reais e noventa e nove centavos) e em seguida descobriu que tal desconto decorre de suposto contrato de empréstimo firmado com o agravante, no valor total de R$ 6.709,51 (seis mil, setecentos e nove reais e cinquenta e um centavos).

Afirmou, ainda, que jamais solicitou o referido empréstimo, motivo pelo qual ajuizou a demanda de origem e pleiteou a concessão de medida liminar que determinasse a suspensão de tal desconto.

O juízo
a quo
, entendendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC,

antecipou os efeitos da tutela pretendida e
determinou ao
agravante que suspendesse os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, relativamente ao contrato nº 813300307no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Irresignado, o banco agravante pleiteia a reforma da referida decisão, às alegações, em suma, de que
(1)
o contrato firmado entre as partes é regular;
(2)
a obrigação de suspender o desconto determinado pela decisão recorrida é o órgão pagador da agravada e
(3)
o valor fixado a título de astreintes deve ser reduzido, porque exorbitante
.

Pois bem.

Como afirmei na decisão que analisou o pedido de antecipação da tutela recursal, em que pese a alegada regularidade da contratação, a afirmação da agravada, em sua inicial, é de que ela não consentiu com a firmação do referido negócio jurídico, bem como de que não recebeu o valor correspondente ao produto do referido financiamento e, considerando que a experiência da prática forense indica que é comum a ocorrência de fraudes ou erros cometidos pelas instituições bancárias na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais se tratando de pessoa idosa, como é o caso dos autos, não se pode afastar da probabilidade da alegação da agravada.

Ademais, existe uma grande dificuldade de se provar a alegação de inexistência de relação contratual (prova negativa). Nesses casos, cabe ao agravante demonstrar de forma cabal a inexistência de fraude ou erro na contratação do empréstimo consignado, diante de sua superioridade econômica e, também, por ter todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica que afirma ter com a agravada, o que não ocorreu neste recurso de agravo, em que o agravante se limitou a alegar a regularidade contratual.

De outra banda, o agravante afirma que a obrigação de fazer determinada na sentença deve ser direcionada ao órgão pagador da agravada e não a si. Entretanto, considerando que a indicação para a realização dos descontos na remuneração da agravada provém do agravante, a este cabe, também, indicar ao órgão pagador da agravada a necessidade do
cancelamento
dos descontos, de modo que o comando da decisão recorrida foi corretamente a ele direcionado e deve ser por ele cumprido.

Por fim, o agravante se insurge contra o valor da multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau para o caso de descumprimento de sua decisão, por entender que foi prevista de forma desproporcional.

Com efeito, o valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa diária fixada pelo juízo
a quo

- R$ 500,00 (quinhentos reais), deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão.

Entretanto, a fim de evitar o enriquecimento sem causa por parte da agravada, em caso de efetivo descumprimento, o limite das referidas astreintes deve ser reduzido de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor este mais próximo do valor dos danos morais e materiais que se discutem nos autos de origem.

Neste sentido, colhem-se os seguintes julgados deste eg. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA DESCONTOS NOS PROVENTOS DA AUTORA ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA PRESSUPOSTOS REUNIDOS PARA A CONCESSÃO ARTIGO 300 DO CPC MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA EM VALOR RAZOÁVEL FIXAÇÃO DE UM LIMITE OU TETO PARA A MULTA DIÁRIA AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6)
Em que pese a argumentação do agravante no sentido de que seria excessiva, afigura-se razoável e proporcional o valor de R$500,00 (quinhentos reais) fixado na decisão recorrida, descabendo a sua redução neste momento, sob pena de não ser alcançado o
propósito de coerção que deu ensejo à sua cominação. 7) Não há informação sobre o efetivo cumprimento das determinações judiciais, de sorte que, se porventura não tiverem sido cumpridas pelo agravante, decerto uma expressiva quantia já terá sido alcançada a título de astreintes, máxime porque indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Diante disso, fica estabelecido um limite ou teto para a multa diária (R$20.000,00), com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra. 8) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000965, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADO. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL IN RE IPSA . ASTREINTES. RECURSOS CONHECIDOS. (...) VI -
Concernente ao valor fixado a título de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), entende-se não ser exacerbado, dado não somente o porte econômico da empresa requerida, mas também sua finalidade coercitiva, tendo sido, inclusive, sido fixado em patamar máximo de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), apresentando-se condizente com o conteúdo econômico discutido.
VII Recursos conhecidos. Apelo do Banco BMG S/A parcialmente provido. Apelo de Germano Nogueira improvido. (TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para REFORMAR PARCIALMENTE a decisão recorrida, tão somente para reduzir o limite das astreintes para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000881-92.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADA:
ADELIA SCHUMIDT JONAS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E INDENIZATÓRIA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO –
PERICULUM IN MORA
PRESENTE – VALOR LIMITE DAS ASTREINTES READEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese em a
agravada afirmou, em sua petição inicial, que desde novembro de 2019 seu benefício previdenciário vem sofrendo desconto que decorre de suposto contrato de empréstimo firmado com o agravante, mas que jamais solicitou o referido empréstimo, motivo pelo qual ajuizou a demanda de origem e pleiteou a concessão de medida liminar que determinasse a suspensão de tal desconto.

2.

Em que pese a alegada regularidade da contratação, considerando que a experiência da prática forense indica que é comum a ocorrência de fraudes ou erros cometidos pelas instituições bancárias na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais se tratando de pessoa idosa, como é o caso dos autos, não se pode afastar da probabilidade da alegação da agravada, em especial

se o
agravante
não
demonstra
,
de forma cabal
,
a inexistência de fraude ou erro na contratação do empréstimo consignado
ou mesmo não apresenta
os documentos necessários para comprovar a relação jurídica que afirma ter com a agravada.

3.

De outra banda, o agravante afirma que a obrigação de fazer determinada na sentença deve ser direcionada ao órgão pagador da agravada e não a si. Entretanto, considerando que a indicação para a realização dos descontos na remuneração da agravada provém do agravante, a este cabe, também, indicar ao órgão pagador da agravada a necessidade do
cancelamento
dos descontos, de modo que o comando da decisão recorrida foi corretamente a ele direcionado e deve ser por ele cumprido.

4.

Por fim,
diante do grande poder econômico do agravante, o valor da multa diária fixada pelo juízo
a quo
- R$ 500,00 (quinhentos reais), deve ser mantid
o
, como forma de inibir o descumprimento da decisão
mas, a fim de evitar o
enriquecimento sem causa por parte da agravada
, em caso de efetivo descumprimento, o limite das referidas astreintes deve ser reduzido de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor este mais próximo do valor dos danos morais e materiais que se discutem nos autos de origem.

5. Recurso parcialmente provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.